Tribunal: TJES
Processo: 5000680-11.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000680-11.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: PETRINA LUCIA OLIVEIRA RIOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL -
IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO – ASSINATURA DIGITAL – VÍCIO NÃO DEMONSTRADO
– CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
O
Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou recente entendimento no sentido de que “[o]s níveis de autenticação dos documentos e assinaturas dos atos pré-processuais, praticados entre particulares em meio eletrônico, não se confundem com o nível de autenticação digital, exigido para a prática de atos processuais” (recurso especial n. 2150278), não se exigindo, portanto, o uso exclusivo de certificação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), para a validade dos documentos produzidos e assinados eletronicamente em momento pré-processual.

2.
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.

3
. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000680-11.2023.8.08.0028

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADA: PETRINA LUCIA OLIVEIRA RIOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação revisional c/c repetição do indébito e indenização por danos morais” ajuizada por PETRINA LUCIA OLIVEIRA RIOS, ora Apelada, em face de BANCO BMG S.A., ora Apelante.

Pela sentença id 10287833, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para (a) condenar o Apelante a pagar, a título de danos materiais, o valor de correspondente ao dobro do valor remanescente a ser apurado em liquidação de sentença, após a compensação entre o valor total pago pela autora nos termos do contrato considerado abusivo e aquele que realmente seria devido se aplicada a taxa de juros mensal de 2,04%, cujo período de contabilidade será do início dos descontos até a sua cessação por medida liminar; bem como (b) condenar o Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação id 10287835, pugnando pela reforma da sentença, com o subsequente julgamento de improcedência dos pedidos autorais, aduzindo (i) que a assinatura digital da procuração conferida pela Apelada a seu patrono não seria válida; (ii) a ausência de conduta ilícita, eis que a contratação foi regularmente realizada entre as partes, tampouco restituição dos valores descontados dos proventos de aposentadoria da Apelada; (iii) a inexistência de danos morais, requerendo, sucessivamente, (iv) a redução do valor fixado sob esta rubrica.

A Apelada apresentou contrarrazões id 10287844, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de Novembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000680-11.2023.8.08.0028

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADA: PETRINA LUCIA OLIVEIRA RIOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de “ação revisional c/c repetição do indébito e indenização por danos morais” ajuizada por PETRINA LUCIA OLIVEIRA RIOS, ora Apelada, em face de BANCO BMG S.A., ora Apelante.

Pela sentença id 10287833, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para (a) condenar o Apelante a pagar, a título de danos materiais, o valor de correspondente ao dobro do valor remanescente a ser apurado em liquidação de sentença, após a compensação entre o valor total pago pela autora nos termos do contrato considerado abusivo e aquele que realmente seria devido se aplicada a taxa de juros mensal de 2,04%, cujo período de contabilidade será do início dos descontos até a sua cessação por medida liminar; bem como (b) condenar o Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação id 10287835, pugnando pela reforma da sentença, com o subsequente julgamento de improcedência dos pedidos autorais, aduzindo (i) que a assinatura digital da procuração conferida pela Apelada a seu patrono não seria válida; (ii) a ausência de conduta ilícita, eis que a contratação foi regularmente realizada entre as partes, tampouco restituição dos valores descontados dos proventos de aposentadoria da Apelada; (iii) a inexistência de danos morais, requerendo, sucessivamente, (iv) a redução do valor fixado sob esta rubrica.

A Apelada apresentou contrarrazões id 10287844, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De início, no que pertine à alegada irregularidade de representação diante da assinatura digital no instrumento procuratório, deve-se frisar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou recente entendimento no sentido de que “
[o]s
níveis de autenticação dos documentos e assinaturas dos atos pré-processuais, praticados entre particulares em meio eletrônico, não se confundem com o nível de autenticação digital, exigido para a prática de atos processuais
” (recurso especial n. 2150278), não se exigindo, portanto, o uso exclusivo de certificação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), para a validade dos documentos produzidos e assinados eletronicamente em momento pré-processual.

Portanto, não se verificando vício
in concreto
, rejeita-se a alegação de irregularidade de representação.

Prosseguindo no exame do meritum causar propriamente dito, deve-se frisar, de pronto que, consoante cediço, o negócio jurídico objeto dos presentes autos,
de per si
, não se revela abusivo ou ilegal, sendo certo que eventual abusividade deve analisada em cada caso concreto.

N
a hipótese em
apreço
, exsurgem dos autos elementos de convicção que indicam a existência de vício de consentimento a ensejar a anulação do contrato havido entre as partes, conforme será demonstrado a seguir.

Consoante se depreende dos documentos reproduzidos no id 10287813, a operação de crédito em discussão, catalogada sob o n.º 40112718, fora contratada na modalidade de cartão de crédito com previsão de reserva de margem consignável incidente sobre o benefício previdenciário n.º 530.293.308-6, de titularidade da Apelante, com solicitação de saque inicial no valor de R$ 2.573,18 (dois mil quinhentos e setenta e três reais e dezoito centavos) (p. 1 do id 10287812).

De acordo com a contestação apresentada pelo Apelado (id 10287810), em acréscimo à aludida importância, ainda teria sido creditada na conta da Apelante, mediante realização de saque adicional supostamente solicitado a quantia de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) e R$ 177,00 (cento e setenta e sete reais) em 28.09.2018 e R$ 173,61 (cento e setenta e três reais e sessenta e um centavos) em 03.08.2020, que incrementou a dívida em aberto, à qual se referem os descontos efetuados em folha de pagamento em valores que variaram, ao longo do tempo, na forma do extrato evolutivo colacionado ao id 10287816.

Não obstante, em que pese os argumentos tecidos pelo Apelado em sua defesa técnica, as peculiaridades do caso concreto me levam a crer que a Apelante, na verdade, objetivava, tão somente, a contratação de empréstimo consignado em seu formato tradicional.

Afinal, o cartão de crédito que lhe fora concedido nunca foi utilizado para compras, como seria de se esperar, servindo, apenas, para a compensação de valores, via transferência bancária, em conta bancária de sua titularidade, como sói acontecer em uma típica contratação e repasse de crédito.

A bem da verdade, o Apelado tenta fazer crer que os “saques” foram realizados pela Apelante como ordinariamente ocorreria, isto é, por meio da utilização consciente do cartão de crédito, o que, todavia, não corresponde à hipótese dos autos.

Ora, o Apelado não comprovou sequer ter enviado uma cópia física do cartão à Apelante, o que leva a crer que a existência deste, assim como a de suas faturas mensais (id 10287816), era virtual, notadamente porque, repita-se, servia apenas para o lançamento do crédito liberado à Apelante via transferência eletrônica.

Ademais, não há como desconsiderar o estado de vulnerabilidade da Apelante diante da instituição financeira, afigurando-se plausível a alegação de que optou, à míngua de adequada informação e transparência, por uma modalidade de contração de crédito evidentemente mais onerosa, visto que os juros e os encargos do cartão são muito superiores aos do empréstimo consignado usual e que o desconto em folha, no valor mínimo da fatura mensal, é incapaz de amortizar o saldo devedor, dando azo à perpetuação da dívida.

Nesta senda, admitir que a Apelante contratou o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, corrobora a tese de que a mesma agiu com erro ou ignorância ao se submeter a condições que a colocam em notória desvantagem, haja vista a existência de outro produto cuja contratação seria muito mais vantajosa, sendo induvidosa a violação, no âmbito da relação consumerista, do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva, conforme previsto na legislação de regência.

Nesse sentido já se manifestou esta Colenda Primeira Câmara Cível ao apreciar caso análogo ao presente, como ilustra o aresto colacionado a seguir, submetido à minha relatoria:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PRESERVAÇÃO DO CONTRATO – DANO MORAL CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.

2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5011245-22.2022.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20.02.2024)”

Em idêntico teor: Apelação Cível nº 0012669-35.2019.8.08.0030, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06.06.2023.

Por tais razões, penso que não carece de reforma, no ponto, a sentença.

Noutro giro, há de se convir que os descontos indevidamente realizados no benefício previdenciário da Apelante, ao longo de 8 (oito) anos, configuram dano moral indenizável, haja vista o injusto comprometimento de parcela dos seus proventos, de inequívoco caráter alimentar, e os dissabores decorrentes da necessidade de redimensionamento de seu orçamento mensal.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em atenção à condição econômica das partes, às circunstâncias em que ocorreu o fato, ao grau de culpa do ofensor e à intensidade do sofrimento causado à vítima, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo pedagógico da reparação.

À luz dos referidos parâmetros, bem como dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, penso que o valor indenizatório já fixado pelo Juízo
a quo
, R$ 6.000,00 (seis mil reais), além de se mostrar suficiente e adequado à reparação pretendida, está em harmonia com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em sua redução.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por fim, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Voto com o relator.